Tribunal: TJES
Processo: 5004894-19.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004894-19.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BEZERRA & BEZERRA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004894-19.2022.8.08.0048

RECTE.: CELI DE OLIVEIRA

RECDO.: BEZERRA & BEZERRA - SERVI
Ç
OS ADMINISTRATIVOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIM
Õ
ES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO. VALOR ABAIXO DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. RÉPLICA DE PERFUME. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que adquiriu quatro perfumes junto à empresa requerida e, ao receber os produtos, observou que dois deles eram falsificados. Busca com a presente ação a substituição dos mesmos, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 18907876.
2. Tese da parte requerida
: Informa que jamais se manteve contrária à devolução dos produtos, enviando, inclusive, código de identificação junto aos correios para posterior estorno, no entanto, a autora não aceitou qualquer proposta. Apresentou contrarrazões no ID 19832468.
3. Sentença
: “Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. A autora questiona o envio de dois perfumes falsificados (Prada Candy Feminino e Trésor Eau de Parfum Feminino), em compra realizada junto à recorrida, no entanto, não vejo que tal alegação prospera. Para o homem mediano, em rápida consulta de preços observa-se que os produtos questionados estão bem abaixo do valor de mercado (ambos giram em torno de R$ 500,00 e foram vendidos por R$ 114,00), sendo facilmente perceptível que
se tratam de
réplica
s
dos perfumes originais – aliás, diga-se de passagem, não é vedada a venda de réplicas, desde que haja autorização da marca detentora dos produtos. Assim, não vejo má fé da empresa requerida na venda dos perfumes ora questionados, lembrando ainda que a entrega dos itens originais certamente geraria enriquecimento ilícito da recorrente, que não efetuou o pagamento do valor de mercado dos mesmos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.